Tribunal: TJDFT
Processo: 0705919-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. VALORES. VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO EXCEPCIONAL ANTE O EXCESSO DE CERCA DE 140 POR CENTO DO VALOR DA DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. O Juiz possui a prerrogativa de determinar provas necessárias para o deslinde adequado da controvérsia, o que inclui a realização de cálculos pela Contadoria Judicial (CPC, art. 370).
3. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial objetivam encontrar o valor exato da dívida atualizada, com a aplicação correta de índices e correções, evitando-se o enriquecimento sem causa.
4. A cobrança de um valor em excesso equivale, mutatis mutandis, à cobrança do valor certo de pessoa estranha à obrigação. Quer pelo valor, quer pela parte, o que há é ilegitimidade. Cobrar a mais é cobrar de quem não deve o excesso. Assim, o paradigma do parágrafo único do art. 338 do CPC é uma referência a ser adotada. O excesso é ilegítimo e derivou de erro grave, cerca de 140 por cento do valor devido, mas não houve dano ao agravante e não é disso que trata o recurso. Busca-se o pagamento de honorários, que não têm natureza indenizatória nem de vantagem ou desvantagem à parte recorrente. Constituem pagamento aos serviços do advogado. Havia, desde o início, a impossibilidade real de consumação do prejuízo à parte. Bastava, como ocorreu, a intervenção da Contadoria Judicial, iniciativa tomada pelo Juiz e não pela parte executada, que não impugnou o valor.
5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.